Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. RECURSO DOS AGRAVANTES. LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DF REJEITADOS. EMBARGOS DOS AGRAVANTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o Distrito Federal alega que “o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733” e “não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso”. 1.2. Os agravantes afirmam que é necessário determinar o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Aduzem que o acórdão não se pronunciou sobre a alegação de afastar ou inverter a condenação dos ora embargantes ao pagamento dos honorários de sucumbência, já que esse juízo entendeu que não há excesso na execução.
2. Recurso do Distrito Federal. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, ficou claro que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Recurso dos agravantes. Quanto ao pedido de expedição e pagamento dos requisitórios, não há omissão no julgado tendo em vista que o acórdão foi bem claro ao “determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR”. 5.1. Portanto, não foi autorizado o pagamento antes do trânsito em julgado, visto que existe a possibilidade da interposição de recurso especial e recurso extraordinário. Ademais, já foram, inclusive, expedidas “as requisições de pagamentos, fazendo constar a advertência de sobrestamento do pagamento até que se opere o trânsito em julgado do AGI”, conforme decisão da origem.
6. Na decisão agravada, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença que homologou como devido o valor apontado pelo executado e condenou o exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% do valor apontado pelo executado como devido em excesso. 6.1. Neste agravo de instrumento, foi reformada a decisão recorrida para, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida na origem pelo ora embargante, determinar a retificação do índice de correção monetária aplicada aos cálculos apresentados, para fins de aplicação, a partir de 30/6/09 do IPCA-E em substituição à TR. 6.2. O acórdão embargado, apesar de ter acolhido a impugnação, deixou de afastar a condenação do ora agravante ao pagamento de honorários. 6.3. Assim, a omissão há de ser suprida.
7. No caso dos autos, com o julgamento do agravo de instrumento, a impugnação do Distrito Federal foi rejeitada, aplicando-se à hipótese a Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (Publicada no DJ-E de 2-3-2015). 7.1. Os embargos de declaração dos agravantes devem ser parcialmente acolhidos para afastar a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.
8. Embargos de declaração do Distrito Federal rejeitados. 8.1. Embargos de declaração dos agravantes parcialmente acolhidos.